Tribunal: STF
Processo: ARE 1460717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO NA FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. ÁREA "NON AEDIFICANDI". PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de tutela liminar de reintegração de posse, sob o entendimento de que restam ausentes o perigo da demora e a possibilidade de irreversibilidade da medida requerida, uma vez que a malha ferroviária, nas localidades descritas na inicial, não possui tráfego de locomotivas, bem como que a maior parte das construções consiste em residências, o que demanda cautela ao efetivar medidas expropriatórias de urgência.



    2. Em suas razões recursais, a FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL, em síntese, argumenta que: a) em se tratando de esbulho praticado sobre bem afeto de utilidade pública, sua desocupação deve se dar de forma imediata; b) os argumentos utilizados para fundamentar o decisum recorrido não se sustentam diante da vasta documentação acostada aos autos, obtida a partir de inspeção realizada no local do esbulho, na qual se comprova a invasão dos limites impostos pela legislação relativos à faixa de domínio e à área non aedificandi, sendo certo que é nítida e perigosa a proximidade das construções especificadas no feito; c) as construções especificadas na demanda estão situadas a menos de 30 (trinta) metros do eixo da ferrovia; d) todos os requisitos autorizadores da medida liminar se mostram presentes no caso; e) os agravados não só esbulharam a posse, como também promoveram alterações substanciais no local, notadamente caracterizadas pelas construções sem qualquer autorização, modificando as características originais e gerando insegurança quanto à capacidade de funcionamento adequado dos trilhos quando do uso por veículos de carga.



    3. Na decisão recorrida, o Juízo a quo esclareceu que: "(...) em que pese o Relatório de Ocorrências-PE, nº 020/20 de 10/03/2020, demonstrando as supostas invasões novas na faixa de domínio da proponente (Id. nº 14471157), vislumbro que a malha ferroviária, nestas localidades não possui atualmente tráfego de locomotivas, indicativo de que não há urgência no pleito da autora. Ademais, a maior parte das construções consistem em residências, o que demanda mais cautela ao efetivar medidas expropriatórias de urgência, o que pode acarretar danos irreversíveis aos demandados, caso o pleito da autora não seja procedente".



    4. Conforme assentado na jurisprudência desta Primeira Turma, "a demolição in limine desses imóveis não prescinde da prévia demonstração de que os trilhos próximos à área estejam em atividade. Isso porque foi verificado, em outros pleitos da concessionária agravante, que muitos deles se encontram no mais completo abandono - o que propiciou a ocupação nessa área -, o que afasta o risco à segurança das pessoas que ali se instalaram" (AG/PE nº 08079768220194050000, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 17/10/2019).



    5. A antecipação da prestação jurisdicional, nos moldes em que postulado pela parte recorrente, assumiria feição satisfativa, cuja pretensão é vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC. Precedentes deste TR5: AG/SE nº 08010072220174050000, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 29/05/2017; AGTR nº 139480/PE, Rel. Des. Fed. Helena Delgado Fialho Moreira, Segunda Turma, DJE de 18/06/2015 e AG/SE nº 08046029720154050000, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, Quarta Turma, Julgamento: 04/08/2016.



    6. Caso em que é inviável a concessão dos pleitos de determinação da imediata reintegração de posse em favor da agravante, e de demolição de todas e quaisquer edificações erguidas pelos agravados na área especificada no feito.



    7. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente